Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FACEBOOK/INSTAGRAM. DELETADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a reativar a conta do autor/recorrido no instagram, denominada @soudireitaup, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) limitada a R$3.000,00 (três mil reais). O juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou qualquer violação as diretrizes gerais de utilização da plataforma, sendo indevida a desativação da conta do recorrido.
III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o provedor de aplicações do Instagram teria restringido a conta do recorrido por violação aos Termo de Uso da Plataforma pela prática de bullying e discurso de ódio, por isso, não se poderia falar em censura. Afirma que o recorrido tinha ciência da possibilidade de aplicação das restrições, exclusão de conteúdos e/ou ainda de sua conta no instagram de forma unilateral em caso de violação contratual. Ao final defende que a desabilitação do perfil teria ocorrido no exercício regular de um direito e assim, ante os limites da intervenção do Estado na atividade econômica, não poderia ser mantida a ordem de reativação do perfil reclamado.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63170982. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e assevera que os argumentos do recorrente são genéricos e sem demonstração específica de qual seria a publicação que teria supostamente violado os termos contratuais alegados.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Se a sentença julgou improcedente o pedido de compensação pelos danos morais carece de interesse recursal a parte do recurso que roga pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação por dano extrapatrimonial. Preliminar Acolhida de Ofício.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. É incontroverso que o recorrente deletou da rede social o perfil @soudiretitaup de titularidade do recorrido. O recorrente narra que a referida conta foi desativada por violar os termos contratuais postos no momento do cadastro/ingresso, já que o usuário teria compartilhado conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do serviço instagram.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, na tese de defesa apresentada na contestação/recurso inominado, o recorrente não comprovou, nem mesmo de forma mínima, qualquer infração cometida pelo recorrido. Além disso, não há evidências que sustentem a alegação de que o recorrido tenha infringido as políticas de uso da rede social. Pois, as afirmações feitas pelo recorrente são genéricas e desprovidas de qualquer força probatória.
12. Destaco, ainda, que nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é assegurado aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet (art. 7o, XI, da Lei no 12.965/2014).
13. Nesse prisma, entendo que configura arbitrária a desativação da conta do recorrido da rede social Facebook/Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, sob pena de violação do direito de defesa do consumidor. Outrossim, por se tratar de descumprimento contratual por parte do fornecedor de serviços, não há falar e intervenção indevida do Estado na atividade econômica (art. 422 do Código Civil). No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1434203, 07331380420218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V- DISPOSITIVO.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELLIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.